Tribunal: CARF
Processo: 10580.724331/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.724331/2013-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.312 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
EMAJO EMPREENDIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
Não se conhece de apelo à segunda instância, contra decisão de autoridade
julgadora de primeira instância, quando formalizado depois de decorrido o
prazo regulamentar de trinta dias da ciência da decisão

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão da Sexta Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS), consubstanciada no Acórdão
no 10-47.861 (fls. 217/225), o qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Reproduzo a seguir o relatório do Acórdão de Impugnação, o qual descreve os
fatos ocorridos até a decisão de primeira instância.
Este processo compreende os seguintes Autos de Infração:
a) AI Debcad no 51.001.677-4: compreende o lançamento nas competências 01/2009 a
13/2010 das contribuições da empresa incidentes sobre as remunerações pagas, devidas
ou creditadas a segurados empregados, correspondentes à quota patronal de 20% e às
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, bem
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724331/2013-31
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724331/2013-31

como das contribuições incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a
segurados contribuintes individuais. Também abrange as contribuições dos segurados
empregados das matrículas CEI vinculadas ao CNPJ da empresa, cujos valores foram
obtidos por meio das GFIPs por Tomador; neste caso, as GPS pagas (código de
pagamento 2208) foram devidamente apropriadas às respectivas matrículas. O montante
do crédito, consolidado em 13/06/2013, corresponde a R$ 1.095.497,47 (um milhão,
noventa e cinco mil, quatrocentos e noventa e sete reais e quarenta e sete centavos);
b) AI Debcad no 51.001.679-0: compreende o lançamento em competências
compreendidas entre 01/2009 a 13/2010 das contribuições da empresa incidentes sobre
as remunerações apuradas por aferição indireta com base na RAIS, pagas, devidas ou
creditadas a segurados empregados, correspondentes à quota patronal de 20% e às
contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. O
montante do crédito, consolidado em 13/06/2013, corresponde a R$ 28.994,96 (vinte e
oito mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e seis centavos);
c) AI Debcad no 51.001.678-2: corresponde à autuação por descumprimento de
obrigação acessória, em razão da empresa ter deixado de exibir os documentos
solicitados por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal, conforme previsto no
artigo 33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/1991, com redação da MP no 449/2008,
convertida na Lei no 8.212/1991, combinado com o artigo 233, parágrafo único do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999. A
multa, no valor de R$ 17.173,58 (dezessete mil, cento e setenta e três reais e cinqüenta e
oito centavos), está capitulada nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/1991, combinados
com o artigo 283, inciso II, alínea “j” e artigo 373 do RPS, e foi atualizada pela Portaria
Interministerial MPS/MPF no 15, de 10/01/2013, publicada no DOU em 11/01/2013.
A fiscalização relata que o sujeito passivo prestou informação incorreta nas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social do período 01/2009 a
12/2010, ao declarar-se optante pelo Simples Nacional. De acordo com o artigo 18, § 5o
C da Lei Complementar no 123/2006, as empresas de construção de imóveis serão
tributadas na forma do Anexo IV, hipótese em que a contribuição previdenciária
patronal deve ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes
ou responsáveis. Na GFIP, a empresa deve declarar-se como não optante pelo Simples
Nacional.
Como a empresa não apresentou os documentos requeridos no Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, a base de cálculo foi obtida das GFIPs constantes do
sistema GFIPWEB.
A autoridade lançadora identificou ainda que os totais das remunerações pagas aos
segurados empregados informados nas RAIS de 2009 e 2010 eram superiores aos
declarados nas GFIPs dos mesmos períodos, o que determinou a apuração da base de
cálculo das contribuições devidas por aferição indireta.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% em razão da empresa deixar de informar as
contribuições patronais devidas na GFIP, prestando informação falsa à autoridade
fazendária.
O sócio-administrador Denis da Silva Galvão de Carvalho foi nomeado sujeito passivo
solidário (fls. 174 a 180), nos termos do inciso III do artigo 135 do CTN.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado da autuação por via postal em 19/06/2013, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 16/07/2013, cujos argumentos estão sintetizados a seguir:
AI Debcad no 51.001.677-4 (fls. 185 a 188) e 51.001.679-0 (fls. 203 a 206)
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724331/2013-31

Afirma que o descumprimento da obrigação principal deveu-se ao fato de que, nos anos
calendário 2009 e 2010, o sistema previdenciário Controller, usado pelo contador,
equivocadamente tratou a autuada como optante pelo Simples, o que de fato é, mas que
resultou na apuração do seu custeio previdenciário pelo Anexo II, em vez de apurar pelo
Anexo IV.
Lembra que a própria autuante, no item 1.9 do Relatório Fiscal, fala dos recolhimentos
corretos declarados e informados no Sistema da RAIS, evidenciando que se trata de
equívoco.
Conclui que não houve intenção de prestar informação falsa à autoridade fazendária.
Insurge-se com relação à afirmação da autuante no item 1.8 de que teria usado de má fé
ao fazer a opção pelo Simples, já que se trata de duas coisas distintas: uma é a
legalidade da opção pelo Simples, e outra é o equívoco no enquadramento no Anexo II
da Tabela do Simples.
Com relação ao TIPF, assevera que não teve conhecimento do documento; se foi
recepcionado, o foi por terceiro. Dentro dos princípios da razoabilidade e da
flexibilidade do fisco, entende que deveria ter sido feita uma renotificação do TIFE (sic)
para uma ação fiscal convencional, e não uma aferição indireta e levantamentos fora dos
procedimentos fiscais, com base em documentos.
Requer, ao final:
a) sua renotificação para que os procedimentos fiscais sejam conduzidos dentro dos
documentos apresentados, conforme exigência do TIFE (sic);
b) se não aceito, que seja desconsiderada a multa dobrada, quantificada em 150%
(artigo 44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/1996), vez que não houve má-fé e não se
caracterizou nenhuma ação dolosa;
c) que seja desconsiderada a eventual formalização de Representação Fiscal para Fins
Penais junto ao Ministério Público Federal;
d) que seja desconsiderada a sujeição passiva solidária do sócio administrador Denis da
Silva Galvão de Carvalho, já que pelos esclarecimentos prestados ficaram
descaracterizados os atos praticados com “excesso de poderes ou infração de lei,
Contrato Social ou Estatutos”, previstos no inciso III do artigo 135 do CTN.
AI Debcad no 51.001.678-2 (fls. 197 a 198)
Considerando os argumentos expendidos no instrumento defensivo ao AI Debcad no
51.001.677-4, especificamente os itens 3.0 e 4.0, onde se evidencia sua boa fé, pede a
desconsideração da multa.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a Impugnação, cuja decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DO
CONTRIBUINTE.
O sujeito passivo não tem legitimidade para apresentar impugnação em nome do
responsável solidário.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724331/2013-31

REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
A DRJ é incompetente para se manifestar a respeito de controvérsias relacionadas à
Representação Fiscal para Fins Penais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Cabível a aplicação da multa qualificada quando constatado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses previstas nos artigos 71 e 72 da
Lei no 4.502/1964.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AI - Debcad no 51.001.677-4 e 51.001.679-0
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DA
EMPRESA. AFERIÇÃO INDIRETA.
As atividades de prestação de serviços de construção de imóveis são tributadas na forma
do Anexo IV da Lei Complementar no 123/2006, hipótese em que não está incluída no
Simples Nacional a contribuição patronal previdenciária, que deve ser recolhida pela
empresa segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
AI - Debcad no 51.001.678-2
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR DE EXIBIR
DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS COM AS CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
A empresa é obrigada a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas na Lei no 8.212/1991.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Contribuinte foi cientificada dessa decisão em 22/07/2014, por via postal (A.R.
de fl. 227), tendo apresentado, em 18/09/2014, o Recurso Voluntário de fls. 234/237, repisando
as alegações da Impugnação, além de alegar, preliminarmente, que “para os efeitos da
tempestividade, acosta o agendamento em 17/09/2014 nos termos do AEG16 (documento
anexo)”. À fl. 238, apresenta cópia de senha de atendimento da Receita Federal (CAC Salvador)
datada de 17/09/2014 e agendamento para 18/09/2014 às 18:15h.
O responsável solidário Dênis da Silva Galvão de Carvalho foi cientificado da
decisão em 18/08/2017, por via postal (A.R. de fl. 230), porém não apresentou recurso.
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724331/2013-31

Consta, às fls. 268/280, petição da Contribuinte apresentada em 09/02/2017,
denominada “Manifestação”, na qual são apresentadas razões de fato e de direito contestando a
decisão de primeira instância.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
Inicialmente, cabe analisar a tempestividade do Recurso Voluntário.
O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim estabelece:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
[...]
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I – na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997)
[...]
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos 30 (trinta) dias seguintes à ciência da decisão.
(destaquei)
A Contribuinte foi cientificada em 22/07/2014 (terça-feira), por via postal,
conforme Aviso de Recebimento (A.R.) dos Correios de fl. 227, de modo que o prazo recursal se
encerrou em 21/08/2014 (quinta-feira).
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.312 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.724331/2013-31

Ao apresentar o Recurso Voluntário (fls. 234/237) apenas em 18/09/2014, já havia
ultrapassado o prazo legal de 30 (trinta) dias, estando, portanto, intempestivo o recurso.
A
petição
da
Contribuinte
apresentada
em
09/02/2017,
denominada
“Manifestação”, também é intempestiva, razão pela qual não deve ser conhecida.
Importa destacar que o responsável solidário não apresentou Recurso Voluntário,
nem Impugnação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por
intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 288
DF CARF MF
Original